Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. ATENDIDO. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONVENÇÃO DAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. ART. 922, CPC. PROCESSO SUSPENSO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
2. Ressalte-se que, acaso fosse o interesse das partes, na hipótese de novação, a homologação do acordo seria possível, o que resultaria na extinção do processo de execução, nos termos dos artigos 487, III, "b" c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Não há amparo legal, nem sequer é processualmente compatível, homologar acordo, e também suspender o processo, pois necessário observar a natureza jurídica da homologação do acordo. Não se trata de ‘ratificação’ dos termos acordados, mas da formação de título executivo judicial, que, conforme já mencionado, gerará consequência jurídica diversa da suspensão do processo, qual seja, a sua extinção, nos termos dos artigos 487, III, "b" c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
4. Não sendo essa a intenção manifesta das partes, conforme consta das razões de apelação, a disciplina a ser imposta, no caso, deve ser a do art. 922 do CPC, que permite às partes a suspensão da execução, pelo prazo que lhes convier para a satisfação do débito.
5. Recurso conhecido e provido.